Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-57.2020.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-57.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL VITOR DE SOUZA SILVA - CPF: 119.796.954-31 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE SOUSA MELO - CPF: 052.652.531-22 (VÍTIMA), KAICK KLAIVERT SOUZA DA SILVA - CPF: 074.725.891-01 (VÍTIMA), PLÍNIO HENRIQUE ARAÚJO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mormente quando o réu confessa judicialmente a autoria do crime imputado e foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

Havendo a comprovação da participação de adolescente no roubo em referência, caracterizada está a violação ao disposto no art. 244-B do ECA.

As penas-bases aplicadas pelo juízo
a quo
não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniel Vitor de Souza Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática de roubo majorado e corrupção de menor, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 165 dias-multa – Id. 121378629.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição por insuficiência de provas, com o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a fixação das penas-bases ao mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que não houve apreensão e perícia, o que poderia comprovar que se tratava de simulacro de madeira – Id. 126939186.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 129968652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 130272193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia anexada no Id. 121378555 que:

“Fato 1

(...) no dia 05 de maio de 2020, por volta das 19h15min., no estabelecimento comercial denominado “Mercado Super Econômico”, situado na Avenida São Paulo, no 131W, nesta cidade de Nova Mutum-MT, os denunciados Daniel Vitor de Souza Silva, vulgo “Lagoinha”, e Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, na companhia do inimputável Plínio Henrique Araújo Souza, vulgo “Pará”, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, maços de cigarros e a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Joice Sousa Melo Fernandes, Kaick Klaivert Souza da Silva e ao estabelecimento comercial supramencionado.

Fato 2

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1, os denunciados Daniel Vitor de Souza Silva, vulgo “Lagoinha”, e Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, corromperam o adolescente Plínio Henrique Araújo Souza, vulgo “Pará”, de apenas 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando crime contra o patrimônio, ora narrado.

Ressai dos autos que no dia e hora dos fatos, no “Mercado Super Econômico”, os implicados Daniel Vitor, Genival e o adolescente Plínio adentraram no local e, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam os ofendidos Joice e Kaick.

Ato imediato, os larápios subtraíram a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que estava no caixa do estabelecimento, 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Joice e maços de cigarros avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e em seguida empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Extrai-se que as vítimas dirigiram-se à Delegacia de Polícia e, após prestarem esclarecimentos do ocorrido, reconheceram os increpados Daniel Vitor e Genival, bem como o adolescente em conflito com a lei Plínio, como sendo os indivíduos que praticaram o delito (vide termos de reconhecimento de fls. 09/14 e 17/22).

Oportuno salientar, ainda, que ao serem inquiridos na fase extrajudicial, os denunciados Daniel Vitor e Genival confessaram a prática do roubo.

Tais fatos restaram devidamente corroborados pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento vitimado (fl. 47-IP), as quais não deixam dúvidas acerca da participação dos denunciados e do menor na empreitada criminosa (...)”.

O feito foi
desmembrado
em relação ao corréu Genival Francisco Gomes Neto.

Decorrido o regular trâmite processual, o apelante Daniel foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, c/c o §2o-A, I, e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do CP.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória ou a revisão da dosimetria, com a fixação das penas-bases ao mínimo legal, bem como a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

O recurso
não comporta

provimento
.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pela Portaria (Id. 121377048, pp. 3-4), boletim de ocorrência (Id. 121377048, pp. 5-8), e provas orais.

A
autoria
igualmente se mostra evidenciada.

No caso, malgrado a defesa pleiteia a absolvição de
Daniel
, o conjunto probatório caminha em sentido contrário, pois, além de a ação ter sido filmada, houve
confissão
na fase de inquérito policial (Id. 121377048, pp. 27-28; Id. 121378554, p. 1) e em Juízo (Id. 121378618, relatório de mídias), e o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

É o que se verifica dos termos de reconhecimento fotográfico anexados no Id. 121377048, pp. 13 e 21.

A vítima
Joice Sousa Melo Fernandes
, em Juízo, relatou que:

“(...) No período noturno, não se recordando a hora exata, estava no caixa do mercado, enquanto Kaick estava ao seu lado empacotando as compras dos clientes, quando entraram três rapazes e compraram refrigerante, logo em seguida, se dirigiram para a porta do estabelecimento, e lá permaneceram bebendo; passado um tempo, quando tranquilizou o movimento do mercado, eles retornaram e anunciaram o assalto, um deles estava com uma arma de fogo; viu bem que era uma arma, pois ele levantou a camisa e lhe mostrou; eles levaram aproximadamente R$ 200,00 reais do caixa, cigarros e um aparelho celular Iphone, de sua propriedade; fez o reconhecimento dos três na delegacia, tem absoluta certeza quanto à identidade daqueles que efetuaram o assalto (...)”
– Id. 121378618, p. 1 – relatório de mídias.

A vítima
Kaick Klaivert Souza da Silva
, em Juízo, também foi categórica ao afirmar que:

“(...) os assaltantes esperaram o mercado esvaziar, retornaram e fizeram o assalto; um deles mostrou uma arma de fogo; reconheceu os três na delegacia, não tem nenhuma dúvida (...)”
– Id. 121378618, p. 1 – relatório de mídias.

Assim, infere-se dos autos que o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pelo que se mantém a condenação prolatada de forma escorreita quanto ao crime de roubo.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, sem maiores delongas, havendo a comprovação da participação de adolescente no roubo em referência, consubstanciada na própria confissão do apelante no sentido de que o assalto foi cometido na companhia do adolescente Plínio Henrique Araújo Souza (Id. 121378618, relatório de mídias), que à época do fato contava com 17 anos de idade (Id. 121378554, p. 2), bem como no reconhecimento formalizado pelas vítimas (Id. 121377048, pp. 17 e 25), caracterizada está a violação ao disposto no art. 244-B do ECA.

Logo, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, igualmente, deve ser mantida.

Relativamente ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, como já assinalado na decisão hostilizada – Id.

121378629, é imprescindível a apreensão e perícia do referido artefato para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova, tal como a palavra das vítimas, o que ocorreu no presente caso.

Referido posicionamento encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, bem como de reiterados precedentes desta Corte, conforme Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“ É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Enunciado 1).

A afirmação incisiva das vítimas a respeito do uso da arma de fogo no assalto, por certo, torna enfraquecida a tese defensiva de que se tratava de um simulacro de madeira, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Noutro giro, no tocante à pretensão de fixação das penas-bases no mínimo legal, nada há que se reparar, pois, quanto ao roubo, reconhecida a incidência de duas ou mais majorantes, uma delas poderá ser utilizada para elevar a pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base.

Em relação à vetorial das circunstâncias do crime de corrupção de menor, o Juízo de origem demonstrou, por meio de dados concretos, elementos que extrapolam àqueles inerentes ao tipo penal, consubstanciados no fato de que o crime foi cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo,
“recursos que aumentam gravidade da conduta e os riscos da vítima”
– Id. 121378629, p. 14.

Diante dessas considerações, inexiste ilegalidade na dosagem da reprimenda.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022